Tribunal: TJDFT
Processo: 0747044-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0747044-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: AGROPECUARIA VALE DO PARAISO LTDA, ANTONIO LUCENA BARROS AGRAVADO: BRASIL NEGOCIOS PARTICIPACOES LTDA V I S T O S. (Doc. Num. 22529861). Nada há a ser provido quanto ao petitório apresentado pelos Agravantes, até mesmo pelo fato de que, caso seja provido o presente recurso, haverá determinação de prosseguimento do Agravo de Instrumento com a devida intimação da parte Agravada para apresentação de contrarrazões. Aguarde-se o julgamento. I. Brasília - DF, 14 de janeiro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador